Tribunal: TJMT
Processo: 0022380-96.2009.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0022380-96.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JULIANA MACHADO DE MENDONCA REIS - CPF: 409.224.051-15 (EMBARGANTE), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), FLAVIO ALEXANDRE CANABARRO RODRIGUES - CPF: 761.222.981-15 (ADVOGADO), JOSE BALBINO RIBEIRO DOS REIS - CPF: 030.954.446-72 (EMBARGANTE), JOSE BAMBUI (EMBARGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.123.211-62 (ADVOGADO), JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - CPF: 025.017.181-35 (ADVOGADO), FILHO DE TAL (EMBARGADO), JAIME DA BOA ESPERANCA (EMBARGADO), JOAO VICENTE DA COSTA (EMBARGADO), ALEIXO FIRMINO FERREIRA - CPF: 317.899.271-53 (EMBARGADO), MARIA LUCIA VIANA SALES - CPF: 375.365.831-68 (ADVOGADO), SEBASTIAO CRENTE (EMBARGADO), IVAN CANELA (EMBARGADO), EDVAN DE TAL (EMBARGADO), JENANIS GUARIROBA (EMBARGADO), SANSAO MARTINS DE ARAUJO - CPF: 092.308.745-15 (EMBARGADO), JOSE TADEU DE REZENDE (EMBARGADO), VALNEI SIQUEIRA FERREIRA - CPF: 844.505.681-68 (EMBARGADO), JOSE RIBEIRO GLORIA - CPF: 317.945.131-91 (EMBARGADO), MANOEL MESSIAS DA SILVA - CPF: 242.904.321-15 (EMBARGADO), MARINA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 349.224.661-34 (EMBARGADO), SEBASTIAO FERNANDES DE CASTRO - CPF: 158.773.701-97 (EMBARGADO), FRANCISCO ALVES LIMA FILHO - CPF: 799.946.521-68 (EMBARGADO), GERALDA RIBEIRO DE REZENDE - CPF: 395.768.171-53 (EMBARGADO), MARIA SANTOS DE ARAUJO (EMBARGADO), GELSON PIRES BEZERRA - CPF: 877.799.001-34 (EMBARGADO), ROBERTO MARQUES TELES - CPF: 083.740.071-68 (EMBARGADO), ANIVALDO DANIEL DA SILVA (EMBARGADO), JOAQUIM CARLOS GOULART - CPF: 450.540.611-34 (EMBARGADO), JOSE SILVA - CPF: 154.071.011-49 (EMBARGADO), JOELIO SANTOS DE ARAUJO - CPF: 952.308.231-00 (EMBARGADO), ANIVALDO SIQUEIRA MENESES - CPF: 245.843.801-63 (EMBARGADO), CLEIDISON BRANDAO DE OLIVEIRA - CPF: 454.262.281-91 (EMBARGADO), HUGO MENEZES GUIMARAES NETO - CPF: 010.355.731-80 (ADVOGADO), ROGISMEIRE MENDES EVANGELISTA DE OLIVEIRA (EMBARGADO), MARIA DAS GRACAS NUNES (EMBARGADO), ELENICE DIVINA DE JESUS (EMBARGADO), OTACILIO SANTOS DE ARAUJO (EMBARGADO), JOSE FLAVIO DE CARVALHO (EMBARGADO), Reus Inominados Citados por Edital (EMBARGADO), DINAIR NUNES MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ASSISTENTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE MENDES EVANGELISTA DE OLIVEIRA (EMBARGADO), REUS INOMINADOS CITADOS POR EDITAL (EMBARGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), ELENICE DIVINA DE JESUS - CPF: 000.642.871-14 (EMBARGADO), JOAO VICENTE DA COSTA - CPF: 202.460.131-68 (EMBARGADO), JOSE TADEU DE REZENDE - CPF: 350.462.101-00 (EMBARGADO), MARIA DAS GRACAS NUNES - CPF: 625.907.901-04 (EMBARGADO), OTACILIO SANTOS DE ARAUJO - CPF: 019.479.331-16 (EMBARGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), REUS INOMINADOS CITADOS POR EDITAL (EMBARGANTE), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS RELEVANTES. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. POSSE DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos Recursos de Apelação, mantendo a sentença una que julgou procedentes os pedidos formulados nas Ações de reintegração de posse em favor dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissões e contradições no acórdão embargado; (ii) analisar a alegação de preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade; (iii) definir se há direito à indenização por benfeitorias na posse contestada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preclusão consumativa não se configura, pois os embargantes opuseram embargos distintos, representados por advogados diferentes, sem que houvesse duplicidade indevida de recursos.

4.

A alegação de violação ao princípio da unirrecorribilidade é afastada, pois o Agravo Interno mencionado pelos embargados não foi conhecido.

5.

Não há contradição ou omissão na análise da proteção possessória, pois o acórdão fundamentou adequadamente a decisão, valorando as provas apresentadas e reconhecendo o esbulho praticado pelos embargantes.

6.

O pedido de indenização por benfeitorias foi rejeitado porque não há prova da posse de boa-fé, além de os autos evidenciarem exploração irregular da área litigiosa, inviabilizando qualquer indenização.

7.

O prequestionamento implícito dos dispositivos legais mencionados pelos embargantes está atendido, conforme fundamentação detalhada no acórdão e nos embargos ora apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para complementar a fundamentação quanto à impossibilidade de indenização por benfeitorias.

Tese de julgamento
: “
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão. A integração do julgado deve observar os limites da decisão embargada, sem efeitos modificativos”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 494, 561; CC, art. 1.203.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20/03/2023; TJMT, N.U 0007054-03.2015.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 08/06/2022; TJMT, N.U 1002649-39.2017.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
dois
Embargos de Declaração opostos contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado no id. 248490661, nos autos de duas Ações de reintegração de posse, n. 0024829- 27.2009.8.11.0041 e n. 0022380-96.2009.8.11.0041. O referido acórdão negou provimento aos Recursos de Apelação interpostos, mantendo a sentença una que julgou procedentes os pedidos de reintegração de posse em favor dos autores Raul Machado de Mendonça e outros, bem como Juliana Machado de Mendonça e seu esposo.

Os embargantes
ESPÓLIO DE RAUL MACHADO DE MENDONÇA e outros
sustentam que a decisão embargada não enfrentou pontos essenciais da controvérsia, pleiteando efeitos modificativos. Argumentam que o acórdão não analisou adequadamente o direito à indenização por benfeitorias e retenção, além de ignorar elementos favoráveis à posse dos embargantes. Dessa forma, requerem o provimento dos Embargos para suprir tais omissões
(id. 251799197
)

.

Por sua vez, os embargantes
HILDOMAR PEREIRA DOS SANTOS e outros
indicam contradições e omissões no acórdão, notadamente no que concerne à fundamentação sobre o reconhecimento da posse dos apelados, à alegada boa-fé dos embargantes, ao direito à indenização pelas benfeitorias realizadas na área em litígio e à necessidade de suspensão da ordem de reintegração de posse até o trânsito em julgado. Requerem, portanto, o provimento dos Embargos para suprir as omissões e eliminar as contradições apontadas
(id. 252374697
)

.

Os embargados HILDOMAR PEREIRA DOS SANTOS e outros, em contrarrazões, pugnam pela rejeição dos Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO DE RAUL MACHADO DE MENDONÇA e outros no id.
251799185 (id. 254071677).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando como Curadora Especial dos embargados, apresentou contrarrazões por negativa geral (id. 254720694).

Os embargados ESPÓLIO DE RAUL MACHADO DE MENDONÇA e outros, por sua vez, sustentam em contrarrazões a preclusão consumativa dos Embargos opostos no id. 252387650. Alegam, ainda, que impugnam matéria já decidida no acórdão do Agravo Interno 1000065-92.2023.8.11.0000, violando o princípio da unirrecorribilidade. Defendem, por fim, que a decisão já transitou em julgado em 21/11/2024, motivo pelo qual requerem a rejeição dos Embargos opostos (id. 255194674).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação do parecer colacionado no id. 268782296 do processo n.
0024829-27.2009.8.11.0041,

para

o acolhimento dos embargos de ESPÓLIO DE RAUL MACHADO DE MENDONÇA E OUTROS, para que se pronuncie acerca “
do pedido subsidiário feito pelos Apelantes/Embargantes acerca de direito de indenização pelas benfeitorias e de retenção
” e a rejeição dos demais Embargos (id. 280010383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

VOTO – PRELIMINARES

I - DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA DOS EMBARGOS OPOSTOS NO ID.
252387650

Os embargados ESPÓLIO DE RAUL MACHADO DE MENDONÇA e outros, em contrarrazões, suscitam a preclusão consumativa dos embargos opostos no id. 252387650, sob o argumento de que já haviam sido opostos embargos anteriores no id. 252367185 por outra advogada, horas antes da outorga do substabelecimento aos novos advogados.

A preliminar foi analisada nos Embargos de Declaração n. 0024829-27.2009.811.0041 (processo associado), nos seguintes termos:

“I - DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA DOS EMBARGOS OPOSTOS NO ID. 252387650

Os embargados ESPÓLIO DE RAUL MACHADO DE MENDONÇA e outros, em contrarrazões, suscitam a preclusão consumativa dos embargos opostos no id. 252387650, sob o argumento de que já haviam sido opostos embargos anteriores no id. 252367185 por outra advogada, horas antes da outorga do substabelecimento aos novos advogados.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento, conforme se verifica da análise dos autos.

No dia 11/11/2024, a advogada Dra.
NAYARA ANDREA PEU DA SILVA protocolizou apresentou Embargos de Declaração em nome dos réus
HILDOMAR PEREIRA DOS SANTOS, LUANA CATIUCE CARVALHO CAMPOS, GIZELE BATISTA DA SILVA FERNANDES, VOLMAR JOSÉ MAGGIONE, CLEUDIA DE SOUSA GUIMARÃES, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES LIMA, RAIMUNDA DIMARÃES, JANIO CARDOSO DA SILVA, e VALDEMAR DE FREITAS SAMPAIO e OUTROS (id. 252367185).

Na mesma data, a advogada Dra.
ROSANGELA APARECIDA DE CASTRO apresentou Embargos de Declaração em nome exclusivo dos réus
INAIÁ MAMEDE MEDEIROS e IVO VILELA MEDEIROS (id. 252387650), juntando aos autos substabelecimento sem reserva de poderes da Dra.
NAYARA ANDREA PEU DA SILVA, especificamente em relação a esses dois réus.

Diante desse contexto, resta claro que não há preclusão consumativa, uma vez que os embargos opostos no id. 252367185 não abarcaram os réus Inaiá Mamede Medeiros e Ivo Vilela Medeiros, os quais não foram nominados na petição apresentada pela Dra. Nayara Andrea Peu da Silva.

Ademais, o substabelecimento outorgado pela Dra. Nayara Andrea Peu da Silva foi firmado antes do horário do protocolo dos embargos anteriores, evidenciando que
os
embargantes INAIÁ MAMEDE MEDEIROS E IVO VILELA MEDEIROS não estavam representados nos primeiros embargos opostos.

Além disso, os argumentos apresentados em ambos os Embargos de Declaração se mostram convergentes, uma vez que sustentam, em essência, a omissão do acórdão quanto à valoração das provas produzidas nos autos e à observância da função social da propriedade.

Tal circunstância reforça a ausência de efeito prático no acolhimento da tese arguida pelos embargados, pois não há inovação indevida, mas tão somente a manifestação de diferentes advogados em favor de partes distintas, ainda que com fundamentos jurídicos semelhantes.

Por essas razões, REJEITO a preliminar.”

Por essas razões, REJEITO a preliminar.

II - DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE

Os embargados ESPÓLIO DE RAUL MACHADO DE MENDONÇA e outros, também em contrarrazões, pugnaram pelo não acolhimento dos embargos de declaração acerca de matérias que desafiam o Acórdão do Agravo Interno 1000065-92.2023.8.11.0000, em vista do princípio da unirrecorribilidade.

A preliminar não merece ser acolhida, uma vez que o referido Agravo Interno - interposto contra a decisão monocrática que deferiu
o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação -
não foi conhecido, porquanto prejudicado pelo julgamento dos Recursos de Apelação.

Por essas razões, REJEITO esta preliminar.

VOTO MÉRITO

Os dois Embargos de Declaração opostos buscam sanar omissões e contradições no acórdão embargado, especificamente quanto à análise do preenchimento dos requisitos para concessão da proteção possessória, das provas testemunhais produzidas pelos recorrentes, do direito à indenização por benfeitorias realizadas na área litigiosa e da necessidade de suspensão da ordem de reintegração de posse até o trânsito em julgado.

Os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz (CPC/2015, art. 1.022).

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

Assim, passo a análise dos pontos omissos e contraditórios.

I - DOS PONTOS CONTRADITÓRIOS

Quanto à contradição referente ao preenchimento dos requisitos para concessão da proteção possessória e análise das provas testemunhais produzidas pelos réus, verifico que não há vício a ser sanado.

O acórdão embargado
analisou amplamente todas essas questões, conforme se depreende da fundamentação adotada. Especificamente quanto às provas, o julgado se manifestou sobre os elementos probatórios constantes nos autos, reconhecendo a turbação da posse pelos réus e a prevalência do direito possessório dos autores, com base em documentação e testemunhos considerados mais consistentes.

Ademais, o acordão fundamentou o exercício da posse pelas matrículas que comprovam a propriedade desde a década de 1980, as fotografias de benfeitorias (casa-sede, cercas, represa, curral e pastagens), o cadastro de produtor rural, a guia de arrecadação para transporte de gado, as notas fiscais de 2001, o contrato de aluguel de pasto (1999-2002) e diversos recibos, evidenciando a efetiva exploração da área. Por outro lado, embora os requeridos e suas testemunhas aleguem posse desde 1988, o acordão fundamentou que não há prova robusta que comprove tal assertiva.

Fundamentou-se, ainda que o reconhecimento de uma posse anterior dos embargantes não significaria, necessariamente, que esta posse era legítima ou que deveria prevalecer sobre a posse dos autores. O acórdão apenas destacou que eles lograram êxito em demonstrar o esbulho praticado pelos embargantes, motivo pelo qual entendeu que a medida reintegratória se mostrou adequada.

Logo, o acordão analisou o preenchimento dos requisitos do art. 927 do CPC/73, vigente ao tempo da propositura da ação, concernente a proteção possessória aos autores e valorou todas as provas produzidas.

Cumpre ressaltar que o magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos trazidos pelas partes, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

A
pretensão de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer contradições, não encontra guarida nos embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

II - DOS PONTOS OMISSOS

Os embargantes alegam que o acórdão teria se omitido quanto ao direito à
indenização por benfeitorias
realizadas na área litigiosa e à necessidade de
suspensão da ordem de reintegração de posse
até o trânsito em julgado.

No que tange ao
pleito indenizatório por benfeitorias
, verifico que o acórdão somente registrou o seguinte fundamento:

“
Por fim, cumpre registrar que a posse exercida pelos requeridos e, agora, pelos assistentes litisconsorciais, manteve o caráter injusto e de má-fé com que foi adquirido, mormente porque não ignoravam o fato de que adquiriram coisa litigiosa, o que lhe retira a proteção jurisdicional, como disposto no artigo 1.203, do CC” (id.
248490655).

Assim, constato
que o acórdão merece ser integrado para analisar todos os argumentos apresentados pelos embargantes a esse respeito.

Com efeito, os réus não se desincumbiram do ônus de demonstrar a boa-fé da posse nem o exercício de posse justa, especialmente porque os registros fotográficos constantes dos autos evidenciam apenas estruturas precárias de barracos no local, afastando a caracterização de posse legítima e produtiva.

Corroborando a tese dos autores, os documentos anexados nos ids 59798233 – Pág. 14 ao id. 59798212 – Pág. 10 demonstram a contínua comercialização da posse pelos invasores. Tais provas evidenciam que a ocupação não teve como objetivo a função social da propriedade em benefício de pequenos produtores ou para subsistência própria, mas sim a exploração ilícita da madeira existente na área, seguida da revenda das posses.

Ademais, sendo proibida por lei a extração de madeira na reserva legal, não é possível que o proprietário obtenha proveito econômico da violação das normas ambientais em sua propriedade. Dessa forma, eventual indenização por benfeitorias realizadas em área de exploração irregular não encontra respaldo legal, sob pena de se incentivar a degradação ambiental e a ocupação irregular de terras.

Por fim, é importante ressaltar que a posse exercida pelos requeridos e, posteriormente, pelos assistentes litisconsorciais, manteve o caráter injusto e de má-fé com que foi adquirida, uma vez que tinham plena ciência de que estavam lidando com coisa litigiosa. Tal circunstância retira-lhes qualquer amparo jurisdicional para pleitear indenização por benfeitorias, reforçando a improcedência do pedido.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do nosso e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – RECURSO DA REQUERIDA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ARGUIDA EM DEFESA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E RETENÇÃO DO BEM REJEITADOS PELO JUÍZO SINGULAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do artigo 1.238 do Código Civil, para adquirir a propriedade por usucapião, a parte deve possuir o imóvel como seu, por 15 (quinze) anos, sem interrupção, nem oposição; o prazo é reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Neste caso, a Apelante não comprovou que exercia posse há 10 (dez) anos na parte do imóvel de propriedade da Recorrida, muito menos que tenha realizado obras ou serviços de caráter produtivo antes de 2014, quando a Recorrida deu início à edificação de sua residência naquele terreno.

2- Independente da boa ou má-fé da Apelante, ela não tem direito à indenização por benfeitorias ou de reter o imóvel, pois não havia qualquer necessidade de construção do “barracão” para conservar ou evitar que a parcela do terreno pertencente à Recorria se deteriorasse, não aumentou e muito menos facilitou o uso do bem pela Apelada, ou seja, não constitui de benfeitoria útil ou necessária.

(N.U 0007054-03.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE

AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO -

MÉRITO - ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.561 DO CPC/15 – DESACOLHIMENTO - PROVA ORAL QUE CONFIRMA O EXERCÍCIO ANTERIOR DA POSSE POR PARTE DA PROPRIETÁRIA AUTORA E ESBULHO POR PARTE DO RÉU – DESOCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DO TERRENO – IRRELEVÂNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONSUBSTANCIA ABANDONO DA COISA – LIMPEZA DO TERRENO PELO RÉU PARA EVITAR DEPÓSITO DE LIXO, OCUPAÇÃO POR USUÁRIOS DE DROGAS E ESCONDERIJO DE ENTORPECENTES -

AUSÊNCIA DE EXTERIORIZAÇÃO OU VISIBILIDADE DO ANIMUS POSSIDENDI DO RÉU – EDIFICAÇÃO ABRUPTA DE PRÉDIO RESIDENCIAL NO TERRENO

– CLANDESTINIDADE – AUSÊNCIA BOA-FÉ NA OCUPAÇÃO - DIREITO À INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS NÃO NECESSÁRIAS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se da leitura das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito, não havendo se cogitar o não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.

Se a prova oral colhida durante a instrução processual evidencia o preenchimento dos requisitos do art.561 do CPC15, em especial o exercício anterior da posse pela parte autora e o posterior esbulho perpetrado pelo requerido, inatacável a sentença que julga procedente o pedido de reintegração da posse.

O abandono, que determina a perda da posse, requer a existência de manifestação ou de conduta indicativa do desvencilhamento da coisa pelo possuidor, sendo insuficiente para a sua caracterização, a mera ausência do possuidor ou a não utilização temporária do bem.

A demanda possessória visa o exame da relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida, sendo que eventuais vícios posturais, tributários de titulação ou regulação fundiária constituem uma questão secundária, que tem maior relevância nas demandas petitórias, ao passo que a ação de origem tem natureza possessória.

Considerando que o intento aparente, ou publicamente externado pelo requerido, não era o de evidenciar poderes típicos de proprietário, mas evitar que o imóvel objeto da demanda lhe trouxesse problemas com marginais ou mesmo com as forças policiais, vez que residia no imóvel confinante, não há como considerar de boa-fé invasão abrupta do imóvel e a edificação clandestina de benfeitorias não necessárias, não havendo, por essa razão, falar-se em direito de indenização ou retenção
.-

(N.U 1002649-39.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

Q
uanto à omissão do pedido de
suspensão da ordem de reintegração de posse
, verifico que o acórdão embargado
expressamente fundamentou que não há razões jurídicas para impedir a execução da medida
, pois foram
cumpridos os requisitos do artigo 561 do CPC
para a concessão da tutela possessória. Logo, não há omissão a ser sanada nesse ponto.

Assim, considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, entendo que devem ser parcialmente acolhidos, unicamente para complementar o acórdão embargado no que se refere à análise do pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas na área litigiosa. Todavia, conforme demonstrado, as circunstâncias do caso afastam o direito ao ressarcimento, uma vez que os embargantes não comprovaram a posse de boa-fé, além de os autos evidenciarem a exploração irregular da área, o que inviabiliza qualquer indenização.

DO PREQUESTIONAMENTO

Os dispositivos legais invocados pelos embargantes foram implicitamente analisados no acórdão embargado e neste. A fundamentação apresentada é suficiente para atender ao prequestionamento implícito exigido para eventual interposição de recursos excepcionais, em conformidade com a Súmula 98 do STJ.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração apenas para integrar o acórdão embargado com a fundamentação ora expendida
, sanando a omissão apontada, mas mantendo o julgamento quanto ao desprovimento dos Recursos de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025